Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-46.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004491-46.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA FERNANDES BARBOSA - CPF: 109.276.701-00 (APELADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELANTE), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO
–

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É incabível a cobrança de alvará de funcionamento das serventias extrajudiciais pelo Município.

2. O poder de polícia a ser exercido sobre os serviços notariais e registrais prestados pelas serventias extrajudiciais é da competência exclusiva do Poder Judiciário, e não do Poder Público Municipal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa de ofício e recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste, em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Elza Fernandes Barbosa, concedeu a segurança pretendida, para anular o auto de infração nº 087/ISSQN/CFIS/2014.

Em suas razões, o apelante insurge-se contra os termos da sentença, alegando, em síntese, que a atividade dos cartórios extrajudiciais é realizada em caráter privado, bem como que a fiscalização das serventias extrajudiciais realizada pelo Poder Judiciário se dá somente sobre as atividades delegadas.

Verbera que inexiste sobreposição de competências entre a fiscalização sobre a qualidade dos atos de registros públicos realizadas pelo Poder Judiciário e a fiscalização do espaço urbano realizada pelo Município, de sorte que as serventias extrajudiciais devem obter o Alvará de Funcionamento e Localização municipal para realizar suas atividades.

A recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pela ratificação da sentença prolatada (id. 124717797, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pelo desprovimento do apelo (id. 156426182).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de ofício e voluntário, em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Elza Fernandes Barbosa, concedeu a segurança pleiteada.

Extrai-se dos autos que Elza Fernandes Barbosa impetrou mandado de segurança contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Prefeito do Município de Primavera do Leste/MT, consistente no Auto de Infração nº 087/ISSQN/CFIS/2014.

Na hipótese, narrou que, enquanto titular do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, foi notificada quanto a uma irregularidade em seu funcionamento, decorrente da ausência de Alvará de Licença para Localização e Funcionamento.

Após tentativas administrativas inexitosas de impugnação do referido procedimento, impetrou o
mandamus
, sob o argumento de que o funcionamento de unidade de serviços extrajudicial não pode ser condicionado à concessão de alvará de funcionamento, tendo em vista que presta serviço público à população e cuja existência decorre de lei.

Por outro lado, a parte impetrada argumentou que não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante em não se submeter ao poder de polícia administrativo exercido pelo ente municipal.

A sentença prolatada concedeu a segurança vindicada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO A SEGURANÇA para confirmar a liminar, bem como para anular o Auto de Infração nº 087/ISSQN/CFIS/2014 e, consequentemente, as obrigações que dele derivam”.

Contra a sentença, o Município de Primavera do Leste interpôs o presente Recurso de Apelação Cível. Sentença sujeita ao reexame necessário.

Sem preliminares.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isto porque é incabível a cobrança de alvará de funcionamento das serventias extrajudiciais pelo Município. O poder de polícia a ser exercido sobre os serviços notariais e registrais prestados pelas serventias extrajudiciais é da competência exclusiva do Poder Judiciário, e não do Poder Público Municipal.

É
cediço que as taxas de licença para funcionamento de estabelecimentos, impostas pelos municípios, caracterizam o poder de polícia, uma faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.

Nestas linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 8.033/2003, DO ESTADO DO MATO GROSSO, QUE INSTITUIU O SELO DE CONTROLE DOS ATOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS NOTÁRIOS E DOS REGISTRADORES, BEM COMO PARA OBTENÇÃO DE MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA QUANTO À AUTENTICIDADE DOS RESPECTIVOS ATOS. I - Iniciativa: embora não privativamente, compete ao Tribunal de Justiça deflagrar o processo de elaboração de leis que disponham sobre a instituição do selo de controle administrativo dos atos dos serviços notariais e de registro (alínea ‘d’ do inciso II do art. 96 c/c § 1º do art. 236 da Carta Federal). II - Regime jurídico dos serviços notariais e de registro: a) trata-se de atividades jurídicas próprias do Estado, e não simplesmente de atividades materiais, cuja prestação é traspassada para os particulares mediante delegação. Traspassada, não por conduto dos mecanismos da concessão ou da permissão, normados pelo caput do art. 175 da Constituição como instrumentos contratuais de privatização do exercício dessa atividade material (não jurídica) em que se constituem os serviços públicos; b) a delegação que lhes timbra a funcionalidade não se traduz, por nenhuma forma, em cláusulas contratuais; c) a sua delegação somente pode recair sobre pessoa natural, e não sobre uma empresa ou pessoa mercantil, visto que de empresa ou pessoa mercantil é que versa a Magna Carta Federal em tema de concessão ou permissão de serviço público; d) para se tornar delegatária do Poder Público, tal pessoa natural há de ganhar habilitação em concurso público de provas e títulos, não por adjudicação em processo licitatório, regrado pela Constituição como antecedente necessário do contrato de concessão ou de permissão para o desempenho de serviço público; e) são atividades estatais cujo exercício privado jaz sob a exclusiva fiscalização do Poder Judiciário, e não sob órgão ou entidade do Poder Executivo, sabido que por órgão ou entidade do Poder Executivo é que se dá a imediata fiscalização das empresas. Por concessionárias ou permissionárias de serviços públicos órgãos do Poder Judiciário é que se marca a presença do Estado para conferir certeza e liquidez jurídica às relações inter-partes, com esta conhecida diferença: o modo usual de atuação do Poder Judiciário se dá sob o signo da contenciosidade, enquanto o invariável modo de atuação das serventias extra-forenses não adentra essa delicada esfera da litigiosidade entre sujeitos de direito; f) as atividades notariais e de registro não se inscrevem no âmbito das remuneráveis por tarifa ou preço público, mas no círculo das que se pautam por uma tabela de emolumentos, jungidos estes a normas gerais que se editam por lei necessariamente federal. III - Taxa em razão do poder de polícia: a Lei mato-grossense nº 8.033/2003 instituiu taxa em razão do exercício do poder de polícia. Poder que assiste aos órgãos diretivos do Judiciário, notadamente no plano da vigilância, orientação e correição da atividade em causa, a teor do § 1º do art. 236 da Carta-cidadã. É constitucional a destinação do produto da arrecadação da taxa de fiscalização da atividade notarial e de Inexistência registro a órgão público e ao próprio Poder Judiciário de desrespeito ao inciso IV do art. 150; aos incisos I, II e III do art. 155; ao inciso III do art. 156 e ao inciso III do art. 153, todos da Constituição Republicana de 1988. IV - Percepção integral dos emolumentos: a tese de que o art. 28 da Lei federal nº 8.935/94 (Lei dos Cartórios) confere aos notários e registradores o direito subjetivo de recebem integralmente os emolumentos fixados em lei jaz circunscrita às fronteiras do cotejo entre normas subconstitucionais. Assim, por se constituir em confronto que só é direto no plano infraconstitucional mesmo, insuscetível se torna para autorizar o manejo de um tipo de ação de controle de constitucionalidade que não admite intercalação normativa entre o diploma impugnado e a Constituição República. V – Competência legislativa e registros públicos: o § 1º do art. 2º do diploma legislativo em estudo cria um requisito de validade dos atos de criação, preservação, modificação e extinção de direito e obrigações. Imiscuindo-se, ipso facto, na competência legislativa que a Carta Federal outorgou à União ( CF inciso XXV art. 22). Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade, tão-somente, do § 1º do art. 2º da Lei nº (ADI 3151, Relator (a): Min.8.033/03, do Estado do Mato Grosso” CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2005, DJ 28-04-2006 PP-00004 EMENT VOL-02230-01 PP-00119) (grifado).

Caracterizando-se tais atividades serviços prestados por delegação do ente público, o poder de polícia sobre eles compete aos órgãos diretivos do Poder Judiciário a que se encontrem vinculados, a teor do que dispõe § 1º do art. 236 da CF:

“Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1º. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário”.

Evidencia-se a inexigibilidade do alvará municipal de funcionamento e localização, eis que não há contraprestação emanada da própria municipalidade que justifique a exação.

Frisa-se que a atividade exercida pelo recorrido não se enquadra como serviço comercial, industrial, profissional, mas de serviço público, o qual deve ter como desígnio o princípio a continuidade da prestação aos cidadãos.

Inclusive, em sede de julgamento monocrático proferido pela i. Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, consta que:

“Infere-se que os ocupantes do serviço notarial não poderão estabelecer-se livremente para o desempenho de função pública, a qual está sujeita ao controle do Estado, sob a fiscalização do Poder Judiciário ao qual se vincula. Nesta linha de raciocínio, dada a natureza pública dos serviços prestados pelos notários e registradores, bem assim a clareza da norma que define o imposto, cuja incidência está adstrita aos serviços prestados sob o regime de direito privado, inviável estendê-lo às atividades administrativas prestadas pelos notários e registradores, já que inexiste hipótese de incidência no caso de serviço público, não as descaracterizando o fato de serem exercidas em caráter 'privado, pois por delegação do poder público” (STJ - REsp: 1376458 PB 2013/0092286-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 18/11/2016).

Logo, não vinga a pretensão de se exigir das serventias extrajudiciais a taxas de licença referentes à localização e funcionamento, por se sujeitarem à fiscalização do Poder Judiciário.

Coadunando com este entendimento, este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/ RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA - COBRANÇA DE TAXA DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO - ILEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a pretensão dos Municípios de exigirem alvará de localização para o funcionamento dos Serviços Notariais e de Registro.

(N.U 0077239-88.2009.8.11.0000, JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2010, Publicado no DJE 12/02/2010)

Por tais considerações, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário

Em vista da análise feita no Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, a sentença deve ser ratificada, conforme decidido no Apelo.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste
, e em sede de
reexame necessário
, mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023